Tribunal: TJPA
Processo: 0041473-91.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14170 - Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041473-91.2008.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DE PADUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÓRIO. LAVRATURA DE PROCURAÇÃO FALSA
. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível
interposto
pelo ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática que
deu provimento ao Apelo do ora Agravado para
reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para restabelecer a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. O
ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e que os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal, de forma que cabe ao Estado responder pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo e culpa. Precedente STF.

4.
O Estado do Pará é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois foi proposta demanda em que se discute a ilicitude do ato praticado pelo Serviço Notarial, mostrando-se correta a inserção da Fazenda Pública no polo passivo.

5. D
iante da legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, não cabe o julgamento sem resolução de mérito (artigo 485 do CPC de 2015), constatando-se a necessidade da análise do mérito, com a instrução probatória a fim de investigar mais aprofundadamente acerca do ato que gerou o prejuízo aos ora Agravados, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 485.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 842846, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 27/02/2019; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08175596720238140000 17620854, 1ª Turma de Direito Privado, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 12/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0041473-91.2008.8.14.0301
- PJE
) interposto
pelo ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática que
deu provimento ao Apelo do ora Agravado para
reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da ação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da ação
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 27017411), o Agravante
alega, em síntese, que restou incontroverso que não havia vínculo funcional ou contratual entre o autor do suposto ato ilícito e o Estado do Pará no momento da lavratura do documento, razão pela qual não se aplica ao caso o entendimento do STF no RE 842.846, que trata da responsabilidade objetiva do Estado por atos de delegatários no exercício da função pública.

Aduz que não há comprovação de ato ilícito por agente público ou delegatário ativo, tampouco nexo causal entre o alegado dano e conduta Estatal, e que a parte autora pleiteia indenização sem demonstrar o efetivo prejuízo material sofrido, apontando valor sem respaldo documental.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e restabelecimento da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Os Agravados apresentaram
contrarrazões (Id. 27309012), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para restabelecer a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e que os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal, de forma que cabe ao Estado responder pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo e culpa.

Nesse sentido, é o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842.846/RJ, em 27/02/2019, submetido ao rito da repercussão geral, senão vejamos:

Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (STF - RE 842846, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 27/02/2019)

No caso concreto, a Ação de Indenização por danos morais e materiais foi ajuizada contra o Estado do Pará, em razão de dano decorrente da lavratura de procuração falsa por tabelião do cartório de Bagre/PA, que teria possibilitado a celebração de negócio jurídico lesivo ao autor.

O Ente Estatal, por sua vez, alega que o tabelião em questão já se encontrava aposentado desde 04/11/1998, data anterior à prática do ato (26/08/1999), não havendo, portanto, vínculo funcional com o Estado à época dos fatos. Assim, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Contudo, como consignado na decisão agravada, o Estado do Pará é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois foi proposta demanda em que se discute a ilicitude do ato praticado pelo Serviço Notarial, mostrando-se correta a inserção da Fazenda Pública no polo passivo.

Outrossim, os atos registrais e notariais possuem presunção de veracidade e legitimidade, de modo que para a sua anulação ou suspensão de sua eficácia é necessária prova inequívoca da alegada ilegalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATA NOTARIAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICÁCIA PROBANTE DA ATA. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISUM MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, D DO RITJE/PA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano. 2.
Os atos registrais e notariais possuem presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessária a prova inequívoca da ilegalidade para a sua anulação o que demanda a dilação probatória
. 3. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08175596720238140000 17620854, 1ª Turma de Direito Privado, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 12/01/2024)

Assim, ao contrário do alegado pelo Ente Estatal, não há que se falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os serviços notariais e de registro, embora de caráter privado, são exercidos por delegação do Poder Público, não cabendo ao cidadão maiores precauções de segurança.

Nesse contexto, portanto, diante da legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, não cabe o julgamento sem resolução de mérito (artigo 485 do CPC de 2015), constatando-se a necessidade da análise do mérito, com a instrução probatória a fim de investigar de forma mais aprofundada acerca do ato que gerou o prejuízo aos ora Agravados, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025